Tribunal: TJMT
Processo: 0007595-11.2019.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007595-11.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DINACIR LOURENCO - CPF: 045.766.399-51 (APELANTE), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), GILMAR CARLOS DE MERA - CPF: 016.726.619-51 (APELANTE), ALAN CARLOS DE MERA - CPF: 061.249.771-25 (APELANTE), CLIFERSSON ABREU DE BAIRROS - CPF: 052.577.701-64 (APELANTE), JULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 056.774.641-04 (APELANTE), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), DALMIR MORIGGI - CPF: 300.552.969-04 (VÍTIMA), CLIFERSSON ABREU DE BAIRROS - CPF: 052.577.701-64 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECEPTAÇÃO [ART.180, ‘CAPUT’ DO CP] – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PLURALIDADE DE RECORRENTES – TESE EM COMUM – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A MODALIDADE CULPOSA PRETEXTADA – IMPOSSIBILIDADE

– MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA –

DEPOIMENTO DE POLICIAIS E DINÂMICA DOS FATOS QUE VIABILIZAM O ÉDITO CONDENATÓRIO (JTACRIM 96/240)

– ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DO TJMT – APELANTES SURPREENDIDOS NA POSSE DAS RESES ORIUNDAS DE CRIMES PRECEDENTES – ALEGAÇÃO DA COMPRA INFORMAL DOS BENS – INVIABILIDADE – INCOMPROVIBILIDADE ABSOLUTA DA TESE VERTIDA NOS AUTOS – INEQUÍVOCA DISPARIDADE DE VALORES DECLINADOS – CONDUTAS QUE SE AMOLDAM AO VERBOS DOS TIPO PLURINUCLEAR [ART.180 DO CP] – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Tem-se inviável o pedido de absolvição por insuficiência probatória e ou desclassificação da conduta para a modalidade culposa, porquanto, da dinâmica dos fatos resta comprovadas a autoria e materialidade, de modo que diante do conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação do recorrente nos moldes em que proferida.

"A prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no crime de receptação, pode extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração". (JTACRIM 96/240).

Enunciado Orientativo n. 8 do TJ/MT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação criminal interposto nos autos da ação penal no 7595-11.2019.8.11.0064 (Cód. 695191), que tramitou pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, visando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia, para condenar como incursos nas penas do art. 180, ‘caput’ do Código Penal
GILMAR CARLOS DE MERA,

ALAN CARLOS DE MERA,

CLIFERSON ABREU DE BARROS, JULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA,

a pena de 01 (um) ano de reclusão em regime inicial aberto e

10 dias-multa, substituída por uma pena restritiva de direito, e
DINACIR LOURENÇO,
a cumprir

uma pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto
[
ré reincidente], bem como, o pagamento de 10 (dez) dias-multa. (Sentença – Id. 108410959 – fls. 563-576)

Inconformados com o édito condenatório, requerem a absolvição os apelantes GILMAR, ALAN E DINACIR, por insuficiência probatória,
máxime
porque não restou comprovado que tivessem conhecimento da origem ilícita dos bens. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação de conduta para a modalidade culposa. (Id. 115486994)

Em resposta, o representante Ministerial refutou as teses defensivas, requerendo o improvimento do recurso com a manutenção incólume da sentença. (Id. 116609489)

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Dr. Elio Américo, manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso
, sintetizado em síntese: (Id. 124948185)

“
APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 180 CAPUT DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO, SOB A ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DOS CRIMES – INVIABILIDADE – FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO PRESENTE NOS AUTOS CAPAZ DE DEMONSTRAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DOS CRIMES EM QUESTÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA ESCORREITA –
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”

A ré JULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA, manifestou não ter interesse em recorrer (Id. 108410959-fl.669), bem como a certidão de fls. 677 (Id.108410963) informa o decurso do prazo sem que houvesse manifestação com relação ao acusado CLIFERSON ABREU DE BARROS.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Narra a denúncia,
in verbis
: (Id.108410958).

“[...] Consta do incluso procedimento investigativo, conforme explicita o boletim de ocorrência n. 2019.194016 (fl. 08), que no dia 30/06/2019, por volta das 19h00min, no Sítio Santa Catarina, sediado na Gleba Rio Vermelho, neste município e comarca de Rondonópolis – MT, os denunciados GILMAR CARLOS DE MERA, ALAN CARLOS DE MERA e CLIFERSSON ABREU DE BAIRROS, agindo com unidade de designios e almejando objetivo comum, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e arma branca, subtraíram para si coisas alheias móveis pertencentes à vítima idosa D.M., tendo sido mantida sua liberdade restrita, tendo posteriormente ocultado tais bens nas suas residências, assim como na da genitora do denunciado Clifersson.

Abstrai-se dos autos que, na referida data e período, a vítima idosa D.M foi surpreendida pelos denunciados que estavam armados e anunciaram o assalto. Em seguida, amarraram a vítima e deixaram sentada num sofá, enquanto a aterrorizavam ameaçando-a de morte, passando a ponta de uma faca na sua barriga.

Durante esse período em que a vítima era aterrorizada e permaneceu mais de uma hora com sua liberdade restrita, os denunciados promoveram a subtração de diversos objetos, dentre os quais, geladeira, fogão, bebedor, motosserra, máquina de lavar, televisões, eletrodomésticos, etc. e os colocaram num veículo Fiat Strada (placa OAQ-8249), que era de sua propriedade e também foi subtraído.

Após os denunciados terem ido embora levando os bens subtraídos, a vítima conseguiu desvencilhar das amarras e contatou a autoridade policial noticiando o grave delito patrimonial perpetrado.

No decorrer das investigativas realizadas pela Polícia Judiciária Civil, restou constatado, dias após, que os bens subtraídos da vítima D.M foram localizados na residência dos denunciados GILMAR CARLOS DE MERA e ALAN CARLOS DE MERA, sediada na Gleba Dom Bosco, na qual residia DINACIR LOURENÇO, respectivamente, esposa e genitora dos supracitados denunciados, conforme noticia o boletim de ocorrência n. 2019.204864 (fls. 05/07).

No dia 10.07.2019, foi encontrado e apreendido na residência dos denunciados GILMAR CARLOS DE MERA e ALAN CARLOS DE MERA, 1 (alvará) de funcionamento do estabelecimento da vítima (fls. 40), 1 (um) aparelho de televisão, 1 (uma) parafusadeira, 1 (um) fogão, 1 (um) pneu com roda, 1 (uma) caixa verde da marca Bosh, 1 (uma) motosserra, conforme termo e certidão acostada nas fl. 14 e 21, bens esses que foram prontamente reconhecidos e entregues à vítima D.M, conforme termo acostado na fl. 19.

Conforme restou consignado nos boletins de ocorrência n. 2019.209697 (fls. 91/92) e 2019.208762 (fls. 93/94), foi promovida a apreensão (fls. 97/99) no dia 15.07.2019 de diversos bens da vítima D.M, assim como de outras vítimas de delitos patrimoniais que foram praticados pelos denunciados nesta urbe e estavam sendo ocultados na residência do denunciado CLIFERSSON ABREU DE BAIRROS e da genitora desse último, assim como na residência dos denunciados GILMAR CARLOS DE MERA e ALAN CARLOS DE MERA.

Após essa grande apreensão realizada pela autoridade policial, a vítima D.M compareceu novamente na Delegacia de Polícia e promoveu o reconhecimento de inúmeros bens que haviam sido roubados, dentre os quais (...).

Os inúmeros bens roubados e posteriormente localizados em poder dos denunciados, causaram um prejuízo estimado à vítima idosa D.M de R$ 14.135,00 (quatorze mil, cento e trinta e cinco reais), conforme se abstrai do auto de avaliação indireta acostada nas fls. 113/114.

Assim agindo, os denunciados GILMAR CARLOS DE MERA, ALAN CARLOS DE MERA e CLIFERSSON ABREU DE BAIRROS praticaram a conduta delituosa capitulada no artigo 157, §2o, incisos II e V, §2o-A, inciso I do Código Penal.

II -
Consta do incluso procedimento investigativo, conforme explicita o boletim de ocorrência n. 2019.182168 (fls. 83), que no dia 17/06/2019, durante o período vespertino, no Sítio Boa Esperança Amoroso, sediado na rodovia BR 364, neste município e comarca de Rondonópolis – MT, os denunciados GILMAR CARLOS DE MERA, ALAN CARLOS DE MERA e CLIFERSSON ABREU DE BAIRROS, agindo com unidade de desígnios e almejando objetivo comum, subtraíram para si, mediante rompimento e destruição de obstáculo, coisas alheias móveis pertencentes à vítima idosa O.A., tendo posteriormente ocultado tais bens nas suas residências, assim como na da genitora do denunciado Clifersson.

Abstrai-se dos autos que, na referida data e período, os denunciados arrombaram o cadeado da porteira do sítio e as janelas do imóvel para adentrar no seu interior. Ato contínuo, passaram a promover a subtração de diversos pertences da vítima, tal como noticiado no boletim de ocorrência (fl. 84), dentre os quais, freezer, micro-ondas, artigos de selaria, rádio, bomba de passar veneno, ferramentas, utensílios domésticos, roupas, etc.

Tão logo os familiares da vítima chegaram no local e constataram a ocorrência do arrombamento do imóvel, contataram a autoridade policial noticiando a ocorrência da perpetração do delito patrimonial.

No dia 10.07.2019, foi encontrado e apreendido na residência dos denunciados GILMAR CARLOS DE MERA e ALAN CARLOS DE MERA um freezer que foi prontamente reconhecido e entregue (fl.89) a vítima O.A, conforme termo de declaração acostado na fl. 87.

Ao longo das diligencias investigativas realizadas pela autoridade policial, conforme restou consignado nos boletins de ocorrência n. 2019.209697 (fls. 91/92) e 2019.208762 (fls. 93/94), foi promovida a apreensão (fls. 97/99) no dia 15.07.2019 de diversos bens da vítima O.A, assim como de outras vítimas de delitos patrimoniais que foram praticados pelos denunciados nesta urbe e estavam sendo ocultados na residência do denunciado CLIFERSSON ABREU DE BAIRROS e da genitora desse último, assim como na residência dos denunciados GILMAR CARLOS DE MERA e ALAN CARLOS DE MERA.

Após essa grande apreensão realizada pela autoridade policial, a vítima D.M compareceu novamente na Delegacia de Polícia e promoveu o reconhecimento de inúmeros bens que haviam sido roubados, dentre os quais (...).

Os inúmeros bens roubados e posteriormente localizados em poder dos denunciados, causaram um prejuízo estimado à vítima idosa O.A, de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais), conforme se abstrai do auto de avaliação indireta acostada nas fls. 113/114.

Assim agindo, os denunciados GILMAR CARLOS DE MERA, ALAN CARLOS DE MERA e CLIFERSSON ABREU DE BAIRROS praticaram a conduta delituosa capitulada no artigo 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal.

III –
Consta do incluso procedimento investigativo que as denunciadas DINACIR LOURENÇO e JULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA, no decorrer do mês de julho de 2019, nas suas respectivas residências sediadas na Gleba Rio Vermelho e na Rua B, n. 5, Bairro Residencial Paiaguás, ambas sediadas neste município e comarca, receberam e ocultaram, em proveito próprio e alheio, coisas alheias móveis que sabiam ser produto de crime praticado pelos denunciados GILMAR CARLOS DE MERA, ALAN CARLOS DE MERA e CLIFERSSON ABREU DE BAIRROS, conforme narrado nos tópicos acima.

No decorrer das investigações, restou apurado que após a prática dos delitos patrimoniais perpetrados pelos denunciados GILMAR CARLOS DE MERA, ALAN CARLOS DE MERA e CLIFERSSON ABREU DE BAIRROS nos imóveis das vítimas D.M e O.A, conforme narrado nos tópicos acima, as denunciadas DINACIR LOURENÇO e JULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA, detentoras de veículos familiares com os outros denunciados supracitados, receberam e ocultaram os bens subtraídos nas suas residências, também usufruindo dos mesmos.

Das informações carreadas nos autos, em especial dos boletins de ocorrência n. 2019.204864 (fls. 05/07) e 2019.209697 (fls. 91/92), houve a apreensão pela autoridade policial de diversos bens que foram roubados ou furtados nesta comarca e encontravam-se ocultadas na residência das denunciadas, sendo posteriormente reconhecidas e entregues as vítimas D.M e O.A.

Assim agindo, DINACIR LOURENÇO e JULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA praticaram o delito patrimonial capitulado no artigo 180 do Código Penal.

IV –
Consta do incluso procedimento investigativo, conforme consta no boletim de ocorrência n. 2019.200645 (fls. 44/45), que na madrugada do dia 07.07.2019, por volta das 02h30min, nas vias públicas deste município e comarca, os denunciados DINACIR LOURENÇO, GILMAR CARLOS DE MERA, ALAN CARLOS DE MERA, CLIFERSSON ABREU DE BAIRROS e JULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA transportaram, em proveito próprio, no interior do seu veículo coisas que sabiam ser produto de delito patrimonial e pertencentes à vítima H.A.D., bem como posteriormente a ocultaram nas suas residências.

Abstrai-se dos autos que na referida data e período os denunciados estavam transportando no interior do veículo Ford Escort Hobby em que se encontravam dois filhotes de cachorro da raça fila que haviam sido roubados da Fazenda Corrente, sediada do município de Pedra Preta-MT, sendo de propriedade da idosa H.A.D.

Naquela data, os denunciados foram abordados por integrantes da guarnição da Polícia Militar, ocasião em que restou identificado que estavam transportando dois cachorros no interior do veículo, assim como uma arma de fogo, situação que ensejou a apreensão da arma. Em seguida, as denunciadas Dnacir e Juliana foram liberadas com o veículo e animais, enquanto Gilmar, Alan e Cliferson forma encaminhados para a Delegacia de Polícia, em razão da situação de flagrância relacionada ao delito de porte de arma de fogo.

Posteriormente durante as investigações, além dos denunciados terem promovido no dia 07.07.2019 o transporte dos cães da raça fila que foram roubados da vítima H.A.D, promoveram a ocultação desses animais nas respectivas residências sediadas na Gleba Rio Vermelho, em que moravam DINACIR LOURENÇO, GILMAR CARLOS DE MERA e ALAN CARLOS DE MERA, bem como na Rua B, n. 5, Bairro Residencial Paiaguás, na qual moravam os denunciados CLIFERSSON ABREU DE BAIRROS e JULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA.

No dia 09.07.2019, houve a apreensão de um cachorro da raça fila que se encontravam na residência dos denunciados DINACIR LOURENÇO, GILMAR CARLOS DE MERA e ALAN CARLOS DE MERA, animal esse que foi posteriormente reconhecido (fl. 74) pela vítima H.A.D e entregue (fl. 75) a própria.

Assim agindo, os denunciados DINACIR LOURENÇO, GILMAR CARLOS DE MERA, ALAN CARLOS DE MERA, CLIFERSSON ABREU DE BAIRROS e JULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA praticaram a conduta delituosa capitulada no artigo 180 do Código Penal.

V -
Consta do incluso procedimento investigativo que, no decorrer dos meses de junho e julho de 2019, os denunciados DINACIR LOURENÇO, GILMAR CARLOS DE MERA, ALAN CARLOS DE MERA, CLIFERSSON ABREU DE BAIRROS e JULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA associaram-se para o fim específico de realizarem delitos patrimoniais na zona rural deste município e das cidades limítrofes.

Abstrai-se dos autos que os denunciados possuem laços de parentesco (fl. 137), já que Dinacir e Gilmar, com como Cliferson e Juliana seriam casados e Alan, por sua vez, seria filho dos dois primeiros, tendo todos unidos esforços voltados a pratica reiterada de delitos patrimoniais, tal como noticiado nos tópicos acima, assim como no município de Pedra Preta – MT, fato submetido a apuração no inquérito policial n. 410/2019 (fls. 16), conforme noticiado no relatório lavrado pela autoridade policial. [...]”(Sic.)

Para a adequada análise dos autos, transcrevo a sentença na parte a que alude, em síntese:

“[...]O processo encontra-se em ordem, estando apto à prolação de sentença, não havendo questões preliminares a ser decididas.

O artigo 157, § 2o, incisos II e V e §2°-A, inciso I, do Código Penal tipifica o crime de roubo praticado em concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e com emprego de arma de fogo nos termos seguintes:

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. § 2o A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade: II - se há o concurso de duas ou mais pessoas(...) V - se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade(...) § 2o-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços): I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

(...)”. O artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal tipifica o crime de furto qualificado nos termos seguintes: “Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: § 4o - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido: I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.(...)” O artigo 180 do Código Penal tipifica o crime de receptação nos termos seguintes: “Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.” Por fim, o art. 288 do Código Penal tipifica o crime de associação criminosa, nos termos seguintes: Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes: Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.

A MATERIALIDADE dos delitos está comprovada por meio dos boletins de ocorrência, termos de exibição e apreensão, termos de entrega, termos de reconhecimento de objeto, auto de avaliação indireta, relatório final da investigação e pelos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual.

A AUTORIA relacionada aos delitos em questão, de igual modo, resta evidenciada in casu, em relação aos denunciados, visto que os elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial e judicial são suficientes a comprovar, sem dúvidas, que os acusados, de fato, foram os autores dos crimes apurados, ao menos em parte.

Vejamos.

Iniciada a instrução processual com a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação, passou-se à inquirição da vítima D.M. (1o Fato), ocasião em que narrou que, na data dos fatos, às 19h, estava no sítio rezando quando lhe deram voz de assalto, cerca de cinco pessoas, de máscara, ocasião em que disseram “perdeu velho, perdeu”. Relatou que entraram para dentro da casa e lhe jogaram no sofá, amarraram suas mãos e pés e passaram a subtrair os bens, sob ameaças de morte. Afirmou que eles estavam armados, passaram uma faca em sua barriga, diziam que iam esquartejar o depoente com um motosserra que encontraram na casa, fizeram muita bagunça e foram muito violentos. Informou que permaneceu amarrado até 23h aproximadamente. Discorreu que colocaram os bens dentro do seu veículo Strada (geladeira, fogão industrial etc) e o levaram. Frisou que a maioria dos bens foram recuperados, apenas sua aliança e outros bens não foram restituídos. Ressaltou que reconheceu muitos objetos subtraídos, inclusive um alvará de funcionamento de empresa e que o prejuízo na época do assalto foi cerca de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Mencionou que conhecia o acusado Alan e o pai dele e que Alan trabalhava com o depoente e que era um menino de dentro de casa. Informou que não teve como reconhecer os acusados e voz no momento do roubo porque estava vendado e que não ouviu voz de mulher.

A vítima D.R.A (2o fato), também inquirida em Juízo, declarou que o réu Cliferson trabalhou como prestador de serviço no Sítio Boa Esperança, de propriedade do depoente. Afirmou que ele conhecia tudo que tinha no sítio e, se aproveitando dessas informações privilegiadas, praticou o furto com atos de vandalismo. Relatou que o furto ocorreu numa segunda feira, no período vespertino, horário em que o declarante estava no trabalho quando seu pai ligou dizendo que encontrou a porteira aberta e o cadeado no chão. Narrou que logo se deslocou até o sítio e perceberam que havia ocorrido um arrombamento e que haviam quebrado o cadeado da porteira, razão pela qual acionaram a polícia e depois entraram no sítio, pois não sabiam se tinha alguém lá dentro. Discorreu que, ao entrarem, logo verificaram janelas arrombadas, que haviam furtado o freezer, aparelhos eletrônicos, ferramentas, rádio, quebraram bastante coisa, deixaram roupas espalhadas pelo quintal e que certamente passaram a madrugada de domingo para segunda lá. Afirmou que recuperaram alguns bens mais importantes, cerca de 80% dos objetos, tais como o freezer, ferramentas, rádio antigo, parte de selaria. Afirmou que o prejuízo no momento da subtração foi cerca de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Na oportunidade, foi inquirida também a vítima do roubo ocorrido na fazenda Corrente, situada no município de Pedra Preta, H.A.D., que, por sua vez, relatou que, no dia dos fatos, entre 22h a 00h, os cachorros começaram a latir, ocasião em que já levantou e, ao olhar as imagens das câmeras de segurança, visualizou os agentes passando para pegar os objetos dentro de sua oficina. Relatou que se dirigiu até a janela do banheiro para ver se visualizava alguma coisa e quase foi atingido por um tiro desferido por eles, que quase o atingiu por milímetros, motivo pelo qual se dirigiu até o quarto e, no trajeto, atiraram novamente no depoente na janela da pia, mas esse tiro passou meio longe. Afirmou que os objetos levados pelos agentes não foram recuperados, apenas uma das cachorras de raça fila porque a outra havia fugido. Esclareceu que comunicou a polícia e os agentes foram presos no caminho, com os dois cachorros e a arma de fogo que atiraram, mas a polícia tentou ligar para o depoente e não conseguiu, razão pela qual os deteram apenas em virtude do porte ilegal de arma de fogo. Narrou que, no dia seguinte, se dirigiu até a Delegacia para reconhecê-los, mas eles já haviam sido liberados pelo pagamento de fiança. Afirmou que não conseguiu visualizar o rosto deles, mas percebeu a camisa de um deles com o número 10. Acrescentou que os agentes subtraíram, além dos cachorros, uma lixadeira, fio de extensão, motosserra, sendo que apenas um dos cachorros foi apreendido na casa dos agentes. Mencionou que visualizou três homens no local, mas deixaram o carro na entrada da fazenda, onde ficaram mais duas mulheres, segundo a polícia disse.

Depreende-se dos depoimentos acima transcritos que as vítimas acima mencionadas narraram, com riqueza de detalhes, os crimes praticados em suas respectivas propriedades e os bens subtraídos. É cediço que as declarações das vítimas se revestem de especial importância, servindo como elementos contundentes de prova. Sobre a relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais, é a jurisprudência:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 305 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA EXASPERAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A orientação deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as declarações da vítima, apoiadas nos demais elementos dos autos, em se tratando de crimes cometidos sem a presença de outras pessoas, é prova válida para a condenação, mesmo ante a palavra divergente do réu. 2. A consideração do valor exigido pelo acusado e da ameaça concretizada em face da vítima e de sua família representam fundamentação apta a ensejar a exasperação da sanção inicial. 3. Agravo regimental improvido.” (STJ – AgRg no AREsp: 864133 MT 2016/0055471-6, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 27/06/2017, T6 – SEXTA TURMA, Data da Publicação: DJE 01/08/2017).

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2o, II, para a do 155, § 4o, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito. 2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo. 3. Nesse contexto, a alteração do julgado, no sentido de absolver qualquer um dos réus implicaria o reexame do material fático-probatório dos autos, não sendo o caso de mera revaloração da prova, tal como alegam os agravantes. Assim, imperiosa a aplicação do óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ – AgRg no AREsp: 865331 MG 2016/0060578-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/03/2017, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2017).

Na sequência da instrução, foi realizada a inquirição da testemunha Vanessa Dall’acqua Magalhães (Policial Militar), a qual declarou que, no dia dos fatos, receberam informações de que estaria ocorrendo um furto numa fazenda e se deslocaram até o local, mas não conseguiram encontrar a fazenda e nem contato com as vítimas. Narrou que, chegando na BR, se depararam com um veículo saindo da região de fazendas, momento em que abordaram três indivíduos e duas mulheres e, em checagem, localizaram uma arma de fogo, razão pela qual foram conduzidos à Delegacia. Relatou que, não tendo conhecimento de que se tratavam dos indivíduos que praticaram o delito noticiado na fazenda de Pedra Preta, acabaram liberando as mulheres, por haver no carro dois cachorros (filhotes), ficando detidos apenas os três homens. Contou que, no dia seguinte, tiveram acesso às imagens das câmeras de segurança e constataram que as vestes dos suspeitos do delito patrimonial na fazenda eram as mesmas dos flagrados e que os filhotes eram da fazenda, razão pela qual ficou a cargo da polícia civil continuar as investigações. Ressaltou que um deles estava com uma roupa de time, com número 10 e, por isso, percebeu que se tratava de um dos flagrados. Esses fatos restaram evidenciados igualmente pelas declarações da testemunha policial Lauro Evaner Correa. Mencionada pessoa declarou que os acusados são da mesma família e formaram associação criminosa para cometer crimes na região de chácaras e fazendas, na zona rural. Narrou que a investigação iniciou depois de um roubo que eles tentaram praticar numa fazenda, mas a vítima levantou e demonstrou que estava na fazenda, oportunidade em que chegaram de efetuar um disparo de arma de fogo contra essa vítima e depois empreenderam fuga. Relatou que, na mesma noite, eles foram abordados pela Polícia Militar, que recolheu essa arma de fogo na noite do crime, mas como não tinham ciência desse roubo ocorrido, acabaram sendo liberados, pagando fiança pelo delito de porte de arma de fogo.

Discorreu que, posteriormente, durante as investigações, localizaram a residência dos suspeitos, na região da Gleba, onde encontraram pertences de várias vítimas, os quais foram devidamente reconhecidos por elas, atinentes a vários boletins de ocorrência registrados de roubos a chácaras na região de Pedra Preta e Rondonópolis. Afirmou que a ré Dinacir acabou confessando o delito e indicou o local em que se encontrava o corréu Cliferson, oportunidade em que se deslocaram até lá e localizaram outros bens subtraídos e um dos cachorros, ocasião em que Cliferson também confessou a prática delitiva e indicou os demais comparsas, que eram o Gilmar, Alan, Dinacir, Cliferson e sua mulher, autores de crimes de furto e roubo. Esclareceu que eram dois filhotes, sendo que um estava na casa de Dinacir (que foi apreendido) e o outro estava com Cliferson e, segundo ele, o cachorro havia fugido no dia anterior. Confirmou que eles foram abordados pela polícia militar no dia do roubo da Fazenda Correntes, no qual desferiram um tiro de arma de fogo em desfavor da vítima, próximo da janela da casa, esclarecendo que estavam no carro abordado a Dinacir, Cliferson e esposa, o Gilmar e o Alan. Asseverou que foram encontrados muitos bens objetos de delitos patrimoniais na residência, tendo a casa ficado praticamente vazia. Complementou que, no dia em que efetuaram as prisões, apenas estavam na residência a Dinacir, sendo que o Alan e o Gilmar não se encontravam, por isso não foram presos naquele dia, e na casa do Cliferson estava ele e a esposa dele. Confirmou que a Dinacir e o Cliferson confessaram.

Ainda em Juízo, foi inquirida a testemunha Nelson de Souza Neto (Policial Civil), o qual relatou que a investigação iniciou com o delito ocorrido no município de Pedra Preta, onde foram subtraídos os dois cachorros e outros pertences. Informou que, nesse dia, a polícia militar efetuou a abordagem de cinco pessoas, pai, filho, sobrinho, esposa e esposa do sobrinho, ocasião em que foi encontrada uma arma de fogo dentro do veículo, que gerou o flagrante relativo ao porte da arma de fogo. Contou que, posteriormente, a vítima compareceu na Delegacia relatando o roubo efetuado em sua propriedade, com disparo de arma de fogo para amedrontá-lo e que havia conseguido monitorar pelas câmeras de segurança. Relatou que, de posse dos endereços dos suspeitos, se deslocaram até a região do Jardim Dom Bosco e já encontraram um dos cachorros subtraídos na propriedade rural, além de outros pertences da vítima. Narrou que se deslocaram até o endereço do sobrinho Cliferson, onde encontraram também pertences dessa vítima e de outros roubos/furtos anteriores. Mencionou que o réu Cliferson trabalhou na propriedade e tinha conhecimento da dinâmica. Complementou que tiveram que voltar na casa da ré Dinacir e do réu Cliferson porque lá se encontravam mais pertences de outras vítimas.

Asseverou que a própria esposa de Cliferson acabou confessando que foram até a região de Pedra Preta efetuar esse roubo e que os réus adentraram na casa e as rés permaneceram no carro os aguardando. Discorreu que não obtiveram êxito no roubo e retornaram para o carro com os cachorros e quando retornavam foram abordados pela polícia. Frisou que as outras vítimas foram até a Delegacia e reconheceram seus pertences, teve uma vítima que relatou ter sido amarrado, sob ameaça de ponta de faca, que os agentes ficaram cerca de duas horas na propriedade e ainda levaram os pertences no próprio carro da vítima. Narrou que fizeram a matéria do ocorrido na mídia e as pessoas foram chegando na Delegacia e reconhecendo seus pertences. Ressaltou que teve uma propriedade em que fizeram mudança dos móveis. Declarou que apenas conseguiram conduzir um dos agentes no dia do fato e as mulheres, sendo que uma delas nem foi conduzida porque não era suspeita. Contudo, depois do depoimento prestado pela outra mulher, tia, ela confessou que ambas foram juntamente com os homens, nesse delito do roubo onde houve o disparo, onde estavam em cinco pessoas. Já no outro delito estavam apenas os três. Acrescentou que o réu mais velho era o “cabeça” da organização. Narrou que quando se deslocaram até a residência da ré Juliana ela não se mostrou surpresa com os objetos subtraídos que lá estavam, mas como não tinham suspeita dela, conduziram apenas o seu marido. Porém, ao chegarem na Delegacia e ouvirem a tia dela, a qual admitiu que as duas e os dois maridos tinham ido até o local do roubo, resolveram voltar até a residência para buscar Juliana para ser ouvida e conduzida, mas ela já não se encontrava mais lá.

Como se sabe, o depoimento dos Policiais Militares constitui elemento de prova de extrema importância já que complementa as demais existentes e, como tal, compõe todo o arcabouço probatório existente em face do acusado. A propósito, é a jurisprudência: “TJDFT – TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. PENABASE. PRIMARIEDADE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO VI, DA LAD. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4o, DA LEI 11.343/06. PENA PECUNIÁRIA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Os depoimentos dos policiais que, de forma clara e uníssona, apreendem a droga após o recebimento de denúncia anônima a respeito de suposta traficância, podem e devem ser apreciados com valor probatório suficiente e forte para dar respaldo ao édito condenatório. [...] VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.749095, 20130110406599APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 09/01/2014, Publicado no DJE: 16/01/2014. Pág.: 152).” Nesse sentido, ainda, tem-se o Enunciado n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas do TJ/MT, o qual prevê: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Ainda em Juízo, foi inquirida a testemunha de defesa Juvenil Rodrigues, a qual relatou que a mãe da ré Juliana trabalha com o depoente e a Juliana foi trabalhar como diarista na fazenda também, nos finais de semana do mês de julho.

A testemunha de defesa Gilmar dos Santos, ouvida na qualidade de informante, declarou que a ré Juliana trabalhou como diarista na fazenda do depoente, nos finais de semana do mês de junho e julho de 2019.

Na audiência de instrução e julgamento, a ré Juliana Pereira de Oliveira, ao ser interrogada, admitiu que os itens roubados estavam em sua residência, mas afirmou que não tinha ciência de que eram produtos de roubo. Informou que convivia com o réu Cliferson, mas quase não ficava em casa e acredita que Cliferson levou esses bens para casa, tais como geladeira, forno e objetos pequenos. Afirmou que Cliferson confessou posteriormente a depoente que eram produtos de roubo, razão pela qual se separaram, mas ele não informou quem roubou. Declarou também que estava presente no carro Ford Escort, juntamente com os corréus, e pegaram dois cachorros de uma fazenda em Pedra Preta, além de uma arma de fogo, num dos finais de semana que não trabalhou na fazenda e foi ficar com Cliferson. Relatou que eles resolveram sair para uma conveniência e logo percebeu que estavam saindo da cidade. Narrou que os homens falaram que iriam caçar num sítio e, chegando no local no meio do mato, os três homens desceram e demoraram cerca de duas horas, tendo a depoente permanecido no carro com Dinacir, e logo eles retornaram com os dois cachorros dizendo que encontraram na estrada. Informou que foram abordados próximo da BR pela polícia, mas não tinha ciência de que praticavam delitos e nega, portanto, que tenha se associado a eles para cometer crimes. Mencionou que depois Cliferson falou que estava efetuando esses crimes de roubo com o tio Gilmar e o Alan.

O réu Alan Carlos de Mera, por sua vez, negou a prática delitiva que lhe foi imputada no primeiro fato afirmando que seu pai Gilmar e seu primo Cliferson compraram esses móveis e que não praticaram esse roubo à pessoa idosa no sítio. Negou também a prática do furto narrada no segundo fato e que os bens encontrados em sua residência foram comprados de uma pessoa e que pagaram cerca de três mil reais. Negou que sua mãe Dinacir e Juliana tenham ocultado os bens. Negou ainda o transporte de bens roubados dentro do veículo Ford Escort. Alegou que foram abordados pela polícia com esses cachorros que seu pai e seu primo pegaram na estrada, mas não tinham outros bens roubados e que não roubaram nada. Por fim, negou a prática delitiva de associação criminosa. Mencionou que um dos cães ficou na sua casa e o outro na casa do Cliferson. Informou que seu primo assumiu que a arma de fogo era dele.

De outro lado, o acusado Gilmar Carlos de Mera, quando interrogado em Juízo, negou a prática do roubo narrado na denúncia e afirmou que os bens foram comprados porque estavam baratos. Afirmou que não sabe quem praticou esse crime. Negou também o furto narrado na exordial acusatória e que os bens do furto foram comprados junto daqueles do roubo. Afirmou que foram encontrados no carro com os cachorros e arma de fogo porque naquele dia estavam voltando de uma fazenda quando viu esses cães e pegaram. Negou, por último, a prática delitiva de associação criminosa. Narrou que não se recorda do mês em que comprou esses bens e nem da pessoa.

Por fim, foi interrogada a ré Dinacir Lourenço, a qual negou o delito de receptação imputado, afirmando que não sabia que os bens que estavam na sua casa eram produtos de crime. Informou que acredita que Cliferson os levou para sua casa, mas não viu porque trabalhava o dia inteiro. Afirmou que Cliferson e Gilmar compraram tais bens. Admitiu que estava no carro quando foram abordados pela polícia com os cachorros, mas esses cães e demais objetos não foram roubados, asseverando que os cachorros estavam na rua. Negou o crime de associação criminosa. Ressaltou que não falou nada na polícia, apenas assinou o papel, e que esses bens chegaram na sua casa no mês de julho de 2019. Mencionou que um dos cachorros ficou em sua casa e o outro na casa da Juliana, mas foram achados na rua.

Pois bem. Perlustrando os autos, depreende-se que, apesar da ocorrência dos crimes de roubo e furto narrados no primeiro e segundo fatos descritos na denúncia, nos dias 30.06.2019 e 17.06.2019, respectivamente, a polícia não havia logrado êxito em identificar os autores dos delitos, até que ocorreu o crime de roubo na fazenda Corrente, situada no município de Pedra Preta, no dia 09.07.2019, cujos suspeitos foram abordados quando retornavam para a cidade. De se ver que a polícia militar foi acionada para atender a ocorrência e abordou o carro onde estavam os acusados e dois cachorros, mas não suspeitaram de ser eles os autores do referido roubo. Contudo, após contato com a vítima, descobriram que os cachorros que estavam com os acusados haviam sido roubados da fazenda, tendo então descortinado a autoria delitiva daquele crime.

Com isso, abstrai-se dos autos que os policiais se deslocaram até o endereço dos réus (que estavam naquele carro abordado) e lograram êxito em encontrar não só bens subtraídos daquele roubo na fazenda situada em Pedra Preta, como também pertences oriundos do roubo e furto narrados no primeiro e segundo fatos aludidos na denúncia, cujos boletins de ocorrência já haviam sido registrados.

Analisando detidamente os autos, observa-se que, não obstante os judiciosos argumentos apresentados pelo parquet, não restou sobejamente demonstrada a prática dos delitos de roubo e furto imputados aos réus Gilmar, Alan e Cliferson, narrados no primeiro e no segundo fato.

É fato comprovado nos autos, à luz das declarações das testemunhas ouvidas na etapa inquisitorial e judicial, acima aludidas, que a res furtiva mencionada quanto aos delitos de roubo e furto foi encontrada nas residências dos mencionados réus, gerando uma presunção de autoria delitiva quanto à sua posse, a configurar a receptação de aludidos bens. Todavia, é inequívoco que inexistem provas testemunhais ou materiais, in casu, capazes de comprovar com certeza terem sido os acusados os responsáveis pela sua subtração.

Nesse lastro, destaca-se que as vítimas afirmaram em Juízo não terem reconhecido os réus como os autores do roubo em apuração. É cediço que, para que haja decreto condenatório, exige-se certeza acerca da autoria criminosa, o que não se verifica nos autos, em que a prova produzida é incapaz de assegurar que os acusados foram os executores da subtração dos diversos bens das vítimas apreendidos em suas posses.

Outrossim, é de conhecimento geral a rapidez com que objetos furtados/roubados são repassados, mostrando-se inviável ter, de forma isolada, o fato de os acusados estarem na posse dos objetos subtraídos como indicativo inconteste de autoria delitiva no que tange, especificamente, ao roubo e ao furto perpetrados.

Nessa perspectiva, sabe-se que a condenação criminal deve ser consubstanciada em elementos factíveis e dotada de absoluta certeza sobre a materialidade e a autoria delitiva. Suposições e conclusões indiciárias não compõem a diretriz justificadora da condenação criminal.

Portanto, ainda que existam indícios da autoria delitiva quanto aos delitos de roubo e furto ocorridos na zona rural desta urbe atribuídos aos réus, tais circunstâncias, por si sós, não autorizam o decreto condenatório, sendo imperioso aplicarse, ao caso, o princípio do in dubio pro reo, em que a dúvida acerca do envolvimento do agente no crime investigado resulta no afastamento da conduta delitiva a ele atribuída.

Nesse sentido, é a jurisprudência: “PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4o, INCISOS I E IV, DO CP. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, a condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade e, em caso de dúvida quanto à autoria, a absolvição é medida que se impõe com fundamento no princípio in dubio pro reo. 2. Recurso conhecido e provido.(TJ-DF 20151410025474 DF 0003254-45.2015.8.07.0014, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 24/05/2018, 3a TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/06/2018 . Pág.: 141/143)”.

Com efeito, estando a prova centrada essencialmente na apreensão da res furtiva na posse dos acusados, mas inexistindo provas de que eles foram os responsáveis pela subtração, não resta alternativa senão o afastamento da atribuição das condutas de roubo e furto descritas na exordial acusatória.

Não obstante essa conclusão, ainda que se reconheça a insuficiência probatória sobre os delitos de roubo e furto, remanesce nos autos o crime de receptação, previsto no art. 180 do Código Penal (Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa).

Em que pese haver fortes indícios de autoria dos acusados na prática do delito de roubo ocorrido no município de Pedra Preta, é certo que tal fato está sendo objeto de análise na ação penal de código 78594, em trâmite naquela Comarca, não se podendo presumir que os réus também praticaram os delitos de roubo e furto ocorridos anteriormente àquele (descritos no primeiro e segundo fatos da presente denúncia) apenas porque os objetos foram encontrados em suas residências.

Registro, nesse ponto, que o reconhecimento de crime diverso daquele capitulado na denúncia não fere o princípio da correlação entre sentença e a denúncia se a conduta estiver devidamente descrita na exordial acusatória, pois, como se sabe, o réu se defende dos fatos descritos e não da capitulação jurídica exposta na denúncia.

No presente caso, houve a efetiva narrativa acerca da elementar típica prevista no artigo 180 do Código Penal, já que descreveu inequivocamente que a res furtiva foi encontrada na posse dos acusados. Estando descrita uma das elementares típicas do tipo incriminador, resta caracterizada a denominada emendatio libeli prevista no art. 383 do Código de Processo Penal, pois, se os elementos de prova apontam para esta direção, há que se realizar a correta adequação da conduta praticada, ainda que, para isso, seja aplicada pena mais grave (o que sequer é o caso dos autos), não havendo, portanto, falar-se em abertura de prazo para manifestação nos termos do artigo 384, § 4o, do CPP.

Conforme já explicitado, os réus se defendem dos fatos descritos na denúncia e não da capitulação formulada pela acusação, motivo pelo qual, no presente caso, não há prejuízo às defesas dos réus, já que a elementar do crime descrito no art. 180 do Código Penal está devidamente relatada na exordial acusatória.

Nesse sentido é a jurisprudência: “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. SÚMULA 182/STJ. NÃO IMPUGNAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 1. "Se a imputatio facti, explícita ou implicitamente, permite definição jurídica diversa daquela indicada na denúncia, tem-se a possibilidade de emendatio libelli (art. 383 do CPP), afastando a alegada nulidade supostamente decorrente da mutatio libelli (art. 384 e §§ do CPP)." (AgRg no REsp 1.602.865/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/3/2018, DJe 23/3/2018). 2. Rever o entendimento do Tribunal de origem, no caso concreto, segundo o qual não houve prejuízo para a defesa demandaria reexame de fatos e provas. Súmula 7/STJ. 3. "O agravo regimental que não infirma todos os fundamentos da decisão agravada não pode ser conhecido (Súmula 182 do STJ)." (AgRg no REsp 1.419.640/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 2/5/2017, DJe 24/5/2017). 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1488521 CE 2014/0270950-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 07/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2018).”

Com efeito, se a elementar do crime de receptação está expressamente delineada na denúncia formulada pela acusação, há que se proceder à adequação da conduta ao tipo penal correspondente, conforme realizado na espécie.

No que tange ao delito de receptação descrito no terceiro fato da peça acusatória, verifica-se que a autoria delitiva em relação às rés Dinacir e Juliana restou evidenciada nos autos, visto que foram encontrados na residência de ambas parte dos objetos do roubo e furto descritos no primeiro e segundo fato, consoante provam os boletins de ocorrência e termos de apreensão acostados aos autos.

Na fase inquisitorial e na audiência de instrução realizada, os policiais civis foram categóricos em afirmar que, durante as investigações, referidos objetos furtados e roubados das vítimas dos fatos I e II foram encontrados na residência das rés Dinacir e Juliana, as quais tinham ciência da origem ilícita dos bens e, ainda assim, consentiram com a guarda dos bens. Apesar de as rés terem alegado que não tinham ciência de que eram produtos de crime, é de se ver que tentaram se desvencilhar da imputação ora lhes atribuída.

As teses exculpatórias das acusadas de que os corréus apareceram com os bens nas residências e que pensaram que haviam sido adquiridos são absolutamente inverossímeis e desprovidas de qualquer fundamento lógico/probatório, não apresentando respaldo algum para eximi-las da responsabilidade ora imputada, sobretudo porque nenhuma prova foi produzida nos autos nesse sentido e ainda foram encontrados pertences pessoais das vítimas, tais como alvará da empresa da vítima D.M. Além do mais, sequer arrolaram nos autos esse suposto vendedor.

Ora, consta dos autos que Dinacir é esposa do réu Gilmar e estes são os genitores do réu Alan. Gilmar, por sua vez, é tio de Cliferson, que era casado com a acusada Juliana. Infere-se do feito que Dinacir, Gilmar e Alan residiam juntos no imóvel localizado na Gleba Dom Bosco, enquanto Juliana e Cliferson moravam numa casa no Bairro Residencial Paiaguás.

Portanto, em virtude da relação de parentesco e proximidade entre os réus, e da quantidade de bens subtraídos, concluise pela evidente demonstração de que as acusadas tinham conhecimento de que os bens eram produtos de roubo/furto, tanto é que teriam participaram do roubo ocorrido no dia 07.07.20 na cidade de Pedra Preta, consoante restou evidenciado pelos depoimentos de Dinacir, Cliferson e de sua genitora Gelci perante a autoridade policial, os quais foram devidamente corroborados em Juízo pelos depoimentos dos policiais. Sendo assim, não merece acolhida a alegação de ambas de que desconheciam a origem criminosa dos bens apreendidos pela polícia em suas residências. Aliás, estando os objetos ilícitos em seus residências, competiria às rés o ônus de comprovar que tais bens eram lícitos ou que desconheciam de fato a sua ilicitude, o que não ocorreu na instrução criminal.

Os policiais civis inquiridos em Juízo explanaram que, após tomarem conhecimento de um roubo ocorrido na cidade de Pedra Preta, conferiram início às diligências visando identificar os autores, quando tomaram conhecimento de que os réus tinham sido abordados pelos policiais militares logo após esse roubo, na posse inclusive de um dos cachorros roubados da vítima, além de uma arma de fogo. Contudo, como os policiais não sabiam da ocorrência do roubo, autuaram o réu Cliferson apenas pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, o qual foi colocado em liberdade mediante o pagamento de fiança, tendo sido os demais liberados. Posteriormente, em face da possibilidade de que tais pessoas pudessem ser os autores do roubo, a polícia se dirigiu até a residência da acusada Dinacir, onde encontraram o cachorro subtraído da vítima e outros bens de origem criminosa, os quais foram sendo reconhecidos pelas respectivas vítimas D. M. e D. A. Denota-se, outrossim, que diante das informações fornecidas pela ré Dinacir, os policiais se deslocaram também à residência da acusada Juliana e do réu Cliferson, onde foram apreendidos outros bens de propriedade das vítimas, os quais, diga-se de passagem, eram muitos bens, praticamente fizeram uma mudança, conforme restou ressaltado pelo policiais.

À luz das provas colhidas, em que pese a negativa das rés em Juízo no sentido de que não possuíam ciência da origem dos bens em questão, observo que tanto a materialidade quanto a autoria do fato atribuído às denunciadas restaram devidamente comprovadas, mormente considerando as circunstâncias fáticas em que os bens foram encontrados, indicando evidentes sinais do conhecimento da sua origem ilícita, descartando-se, com isso, qualquer indicativo da ocorrência de hipótese de crime na modalidade culposa. Nessa perspectiva, tendo sido as rés encontradas em poder da res furtiva, inverte-se o ônus da prova para que elas apresentem justificativa plausível e comprovem que desconhecia a sua origem criminosa, o que não ocorreu no presente caso, consoante acima já delineado. Importa salientar, demais desses fundamentos, que em crimes dessa natureza (receptação), o dolo se infere das circunstâncias em que a coisa foi obtida e em que a posse ilegítima é exercida.

Nesse sentido, é a jurisprudência: “APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. PROVAS. ORIGEM ILÍCITA. CONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 1. Nos crimes de receptação, a apreensão de objeto furtado em poder do réu enseja a inversão do ônus da prova da boa procedência do bem. 2. Quando as condições fáticas que envolveram a apreensão do bem evidenciam que o acusado tinha conhecimento de sua procedência ilícita, não há falar em absolvição. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-DF 20180110197907 DF 0004266-31.2018.8.07.0001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 14/02/2019, 1a TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/02/2019 . Pág.: 91/97). “PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. CONFIGURADO O DOLO ESPECÍFICO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As circunstâncias em que o veículo foi adquirido demonstram claramente que o réu sabia de sua procedência ilícita, configuram, assim, o dolo específico exigido para o crime de receptação previsto no artigo 180, caput, do Código Penal. 2. Na espécie, incide a inversão do ônus de demonstrar que o apelante não conhecia a origem ilícita da coisa, objeto da receptação. O que não foi comprovado no feito. Precedentes. 3. Recurso a que se dá parcial provimento.” (TJ-DF 20171610033509 DF 0003056-19.2017.8.07.0020, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/04/2019, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/04/2019 . Pág.: 123/147) “E M E N T A – APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL- DOLO DEMONSTRADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO- RECURSO IMPROVIDO. O dolo, no crime de receptação, é aferido mediante indícios, de modo que a ciência da origem ilícita da coisa pode ser verificada pelas exterioridades do fato e pelas circunstâncias que envolveram a prática delitiva, dando a certeza necessária ao julgador para o decreto condenatório.” (TJ-MS - APL: 00022174020148120026 MS 0002217-40.2014.8.12.0026, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 29/05/2019, 1a Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/05/2019). Assim sendo, pela forma como os bens foram encontrados, é possível concluir que as rés tinham ciência da sua origem criminosa, motivo pelo qual se impõe a sua condenação, no lastro da manifestação ministerial. Por outro lado, já no que pertine ao delito de receptação descrito no quarto fato, verifica-se que o representante do Ministério Público pugnou pela absolvição dos acusados Dinacir, Gilmar, Alan, Cliferson e Juliana, visto que, embora tenham sido flagrados pela Polícia Militar, no dia 07.07.2019, transportando dois filhotes de cachorro da raça fila num veículo Ford Escort, que haviam sido roubados da Fazenda Corrente, situada no município de Pedra Preta/MT e de propriedade da vítima H. D., nota-se que os réus, posteriormente, foram identificados como sendo os possíveis autores do próprio roubo, motivo pelo qual foram denunciados como incursos no artigo 157, §2o, inciso II e §2oA, inciso I, do Código Penal, nos autos da ação penal de código 78594, em trâmite na Comarca de Pedra Preta. Sendo assim, considerando que os bens encontrados com os réus são aqueles por eles supostamente subtraídos quando do roubo perpetrado em Pedra Preta, tal fato se trata de mero exaurimento do primeiro crime, de modo que não há como subsistir a condenação pelo delito de receptação nesta actio, sob pena de afronta ao princípio do non bis in idem. Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PREVISTO NOORDENAMENTO JURÍDICO. 1. NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTOJURISPRUDENCIAL. RESTRIÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. EXAMEEXCEPCIONAL QUE VISA PRIVILEGIAR A AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSOLEGAL. 2. ROUBO E RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE O AUTOR DO ROUBORESPONDER POR RECEPTAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO BEM. MERO EXAURIMENTO. 3.DÚVIDAS QUANTO À CONDUTA PRATICADA. ROUBO OU RECEPTAÇÃO.INVIABILIDADE DE DENÚNCIA ALTERNATIVA. OFENSA À AMPLA DEFESA E AOCONTRADITÓRIO. 4. DENÚNCIA POR ROUBO. AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA.CONDENAÇÃO POR RECEPTAÇÃO. SOLDADO DE RESERVA. NÃO OCORRÊNCIA. 5.NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA. CIRCUNSTÂNCIAS TRAZIDAS DURANTE AINSTRUÇÃO. MUTATIO LIBELLI. DISCIPLINA DO ART. 384 DO CPP. NÃOOBSERVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. 6. DOSIMETRIA RELATIVA AOS DEMAIS ROUBOS. VIOLAÇÃO AO VERBETE444/STJ. RÉU QUE NÃO ESTUDA NEM TRABALHA. FATOR QUE, POR SI SÓ, NÃOSE PRESTA A DESABONAR A CONDUTA SOCIAL. 7. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.TRAUMA SOFRIDO. SITUAÇÃO COMUM ÀS VÍTIMAS DE CRIMES. AUSÊNCIA DEELEMENTOS CONCRETOS. INVIABILIDADE. 8. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, buscando a racionalidade do ordenamento jurídico e a funcionalidade do sistema recursal, vinha se firmando, mais recentemente, no sentido de ser imperiosa a restrição do cabimento do remédio constitucional às hipóteses previstas na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Nessa linha de evolução hermenêutica, o Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir habeas corpus que tenha por objetivo substituir o recurso ordinariamente cabível para a espécie. Precedentes. Contudo, devem ser analisadas as questões suscitadas na inicial, no afã de verificar a existência de constrangimento ilegal evidente, a ser sanado mediante a concessão de habeas corpus deofício, evitando-se prejuízos à ampla defesa e ao devido processolegal.2. Não é possível cumular na denúncia a prática de roubo e de receptação da mesma coisa. De fato, acaso o bem tenha sido roubado pelo paciente, não pode responder pela receptação dele, porquanto ouso do bem roubado pelo próprio agente nada mais é que post factum impunível, ou seja, mero exaurimento, razão pela qual não pode responder também pelo delito do art. 180 do Código Penal.3. Não se mostra consentânea com o processo penal constitucional a possibilidade de o promotor, em caso de dúvida, formular duas narrativas, de maneira alternativa, para que ao fim da instrução, possa o Juiz escolher uma ou outra infração, porquanto ficaria sua defesa prejudicada, haja vista a imprecisão da denúncia.4. É patente, também, que a descrição do delito de receptação não tem como se encaixar no tipo penal de roubo, pois, não obstante este ser crime complexo, a não comprovação de todos os seus elementos pode ensejar a desclassificação para o delito de furto, de lesão corporal ou de constrangimento ilegal, e não para o descrito no art. 180 do Código Penal. Com efeito, não há entre referidos fatos típicos relação de subsidiariedade, portanto, não há se falar na figura do soldado de reserva.5. Tendo o parquet denunciado o paciente pelo roubo do bem, haja vista ter considerado existirem indícios mínimos da mencionada conduta, não pode ao final, à míngua de conseguir provar a imputação primeva, pedir a condenação pelo crime de receptação, sem se franquear ao paciente o procedimento do art. 384 do Código de Processo Penal.6. Quanto à dosimetria dos demais roubos, tem-se que não é possívelconsiderar como conduta social negativa a existência de anotação constante da folha de antecedentes, pois contraria o verbete sumular no 444 da Súmula desta Corte. Da mesma forma, o fato de o paciente não estudar nem ter emprego, não pode, por si só, levar à conclusão de ser sua conduta social negativa e tendente à prática de crimes.7. A humilhação e o trauma psicológico sofrido pelas vítimas não podem ser considerados como consequências negativas, pois não se declinou na decisão nada que fizesse referidos fatores destoarem das consequências naturais sofridas por alguém que é vítima de um crimede roubo circunstanciado.8. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, paraafastar a condenação do paciente pelo crime de receptação. Concedo,ainda, a ordem de ofício, para, com relação à dosimetria dos crimesde roubo, decotar as circunstâncias relativas à conduta social e àsconsequências do delito, redimensionando a reprimenda total dopaciente para 15 (quinze) anos, 3 (três) meses e 20 (vinte) dias dereclusão, mantidos os demais termos da condenação. (STJ - HC: 179927 RJ 2010/0133024-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 11/04/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2013)

PROCESSO PENAL. PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO. RECEPTAÇÃO. ANULAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. BIS IN IDEM. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO-PROBATÓRIAS PRONTAMENTE DELINEADAS. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. I - Sendo o paciente condenado por crime de receptação, tendo por objeto um bem por ele mesmo subtraído, e vindo a ser condenado em outro feito pelo delito de roubo do mesmo bem, é de se anular, nesse aspecto, sob pena de afronta ao princípio do non bis in idem, o primeiro processo. II - A posse do produto do roubo não configura o delito de receptação, porquanto é apenas exaurimento da primeira infração, pela qual, na espécie, já houvera sido condenado o paciente. III - Restando demonstrado nos autos, por meio das informações prestadas pelo MM. Juízo de primeiro grau de jurisdição e dos documentos acostados ao feito, a ocorrência da indevida dupla apenação imposta ao paciente, afigura-se viável a via do habeas corpus para a resolução da controvérsia. Recurso provido. (STJ - RHC: 13372 RJ 2002/0118543-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 04/09/2003, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 28.10.2003 p. 296)

Desta feita, estando os réus respondendo como autores do crime de roubo ocorrido em Pedra Preta, não há como serem condenados pelo delito de receptação dos bens subtraídos no roubo, considerando a incompatibilidade entre as condutas de roubo e receptação dos mesmos bens e pelos mesmos agentes, de maneira que a absolvição dos réus quanto ao crime de receptação em análise é medida que se impõe, sob pena de bis in idem. Por derradeiro, em relação ao delito de associação criminosa descrito no quinto fato da peça exordial, entendo que a autoria delitiva não restou devidamente comprovada sua configuração nos autos, com a certeza necessária a ensejar a pretendida condenação. Sabe-se que o crime de formação de quadrilha exige o elemento específico no sentido de haver uma associação estável ou permanente para a prática de crimes, situação que não se verifica no presente, em que não restou demonstrado o animus associativo exigido pelo tipo penal em comento. Verifica-se que os réus negaram em Juízo que tenham se associado para o fim específico de cometer crimes. Analisando os autos, observa-se que, de fato, não há a efetiva comprovação do nexo de interdependência, tampouco do liame subjetivo entre os agentes, capaz de caracterizar o crime em questão e, como tal, subsidiar o decreto condenatório. No caso dos autos, nenhuma associação específica e duradoura no sentido de praticar crimes restou demonstrada. Observa-se que as provas carreadas trazem indícios (insuficientes para a condenação, aliás, conforme fundamentação supra) de que os réus Gilmar, Alan e Cliferson teriam praticado o delito de furto na data de 17.06.2019, o roubo no dia 30.06.2019 e, posteriormente, as rés Dinacir e Juliana praticado o crime de receptação. Contudo, não restou evidenciada a existência de uma união estável e permanente de todos com o objetivo de praticar um número indeterminado de delitos. Assim, resta ausente prova efetiva e segura de estabilidade e permanência dos acusados no grupo criminoso, suficiente a ensejar condenação criminal pelo crime de quadrilha, conforme postulado pelo Ministério Público.

Nesse sentido, é a jurisprudência: “APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. QUADRILHA ARMADA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DOS REQUISITOS DA PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Impõe-se a absolvição do apelante do crime de quadrilha armada, diante da insuficiência das provas em que se amparou a r. sentença para condená-lo, sobretudo se do teor das interceptações telefônicas, sucessivamente prorrogadas, não é possível extrair, com certeza, que se associou com pelos menos mais três pessoas, de forma permanente e estável, com o propósito de cometer delitos. 2. Recurso conhecido e provido para absolver o apelante do crime do parágrafo único do art. 288 do Código Penal. (Acórdão n.713464, 20110710365728APR, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Revisor: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 19/09/2013, Publicado no DJE: 24/09/2013. Pág.: 375).” Com efeito, ainda que existam alguns indícios sobre a autoria delitiva, tais circunstâncias, por si sós, não autorizam o decreto condenatório, sendo imperioso aplicar-se ao caso o princípio do in dubio pro reo, em que a dúvida acerca do envolvimento dos acusados no crime investigado resulta no afastamento da conduta delitiva a eles atribuída. Ainda nesse sentido: TJRS – APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. O contexto probatório deixa invencível dúvida quanto à autoria delitiva, já que inexistem testemunhas presenciais e o reconhecimento procedido pela vítima na fase inquisitorial, a par de frágil, não foi ratificado em juízo. A dúvida favorece o réu (princípio in dúbio pro reo), razão por que deve ser mantida a absolvição. APELO MINISTERIAL IMPROVIDO. (Apelação Crime No 70054994926, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em 04/09/2013). TJRS – APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA (PEDAÇO DE MADEIRA). INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVA CENTRADA EM UM ÚNICO TESTEMUNHO QUE NÃO SE REVELA ISENTO. PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". ABSOLVIÇÃO. Irregularidades processuais por falta de assinatura e de juntada de originais nas peças defensivas que não acarretam a nulidade do feito por ser o resultado favorável ao imputado. Mérito. Estando frágil a prova da materialidade e igualmente pouco consistente a prova da autoria, posto que centrada em um único testemunho, não isento, impende que seja o réu absolvido por insuficiência de provas. A vítima não soube apontar na polícia seu agressor, tendo deixado de se manifestar em juízo em razão de óbito no curso do feito. A testemunha, vizinha, que teria visto o réu saindo da casa da vítima, portando um pedaço de madeira na noite dos fatos, revelou ter tido contato com o acusado durante o trâmite processual, conduta que lhe retirou a necessária isenção. Não tendo sido apreendida a "res furtiva" em poder do réu e tendo este negado a autoria na fase policial, calando-se em juízo, não pode a prova, meramente indiciária, embasar sentença condenatória. Absolvição com base no princípio do "in dúbio pro reo ". APELO DEFENSIVO PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Crime No 70055433221, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ícaro Carvalho de Bem Osório, Julgado em 19/12/2013). STJ – RECURSO ESPECIAL. PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INAPTIDÃO DO INSTRUMENTO. LAUDO PERICIAL ATESTANDO O NÃO FUNCIONAMENTO DE UM DOS CANOS DA GARRUCHA. SEGUNDO CANO. DÚVIDAS QUANTO AO FUNCIONAMENTO. PERÍCIA ESTATAL NÃO CONCLUSIVA. STJ – INTERRUPÇÃO DE FABRICAÇÃO LÍCITA DE MUNIÇÃO E IMPOSSIBILIDADE DE TESTE DE TIRO. CONDUTA ATÍPICA. RECURSO IMPROVIDO. [...] 7. A leitura dos elementos do processo à luz do princípio da presunção de inocência - consubstanciado na máxima in dubio pro reo, segundo o qual, diante de duas conclusões lógicas, não é permitido ao julgador admitir justamente aquela contrária ao réu, porque a condenação deve ser fruto de prova induvidosa - recomenda a manutenção do acórdão que considerou atípica a conduta do recorrido. 8. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1387227/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 25/09/2013). Portanto, inexistindo efetiva comprovação da permanência necessária à caracterização do delito previsto no artigo 288 do Código Penal, resta inviabilizado qualquer Juízo valorativo em relação aos acusados, não havendo outra alternativa senão a absolvição em relação a esse crime. À luz dos fatos e fundamentos acima delineados, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para, com fundamento no artigo 383 do Código de Processo Penal, DESCLASSIFICAR as condutas delitivas atribuídas aos réus Gilmar Carlos de Mera, Alan Carlos de Mera e Cliferson Abreu de Barros no primeiro e segundo fatos para o crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal e CONDENAR as acusadas Dinacir Lourenço e Juliana Pereira de Oliveira, como incursas nas penas do art. 180 do Código Penal (3o fato). Com base nos fundamentos acima aludidos, de igual modo, ABSOLVO os acusados Gilmar Carlos de Mera, Alan Carlos de Mera, Cliferson Abreu de Barros, Dinacir Lourenço e Juliana Pereira de Oliveira das imputações dos artigos 180 e 288 do Código Penal descritas no quarto e no quinto fatos na exordial acusatória, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.[...]”

Pois bem. Como cediço, o crime de receptação está previsto no art. 180, ‘caput’, do Código Penal, o qual estabelece:

"Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:".

Sobre o tema, ensina Mirabete:

"O tipo subjetivo é o dolo, ou seja, a vontade dirigida à prática de uma das condutas registradas no tipo. É indispensável, porém, o elemento subjetivo do tipo registrado na expressão 'deve saber ser produto de crime', que não significa a necessidade de que o agente 'saiba' dessa circunstância, caso contrário, a lei teria repetido a expressão contida no caput do art. 180, nem a mera culpa, por se tratar de crime doloso. Assim, basta para a caracterização do ilícito a comprovação de que o agente, em decorrência das circunstâncias do fato, tinha todas as condições para saber da procedência ilícita da 'res' adquirida, recebida etc. assim, se não agiu na certeza, ao menos tinha ele dúvida a respeito dessa circunstância. A expressão trata, a rigor, de uma regra probatória, de uma presunção legal, de que o agente, diante das circunstâncias do fato, não poderia desconhecer completamente a origem espúria da coisa. Não se podendo concluir que a expressão utilizada na lei venha a significar mera culpa em sentido estrito, pois a cominação da pena seria mais severa do que a receptação dolosa prevista no caput do artigo, a condenação por dolo na hipótese da dúvida sobre a origem da coisa, não ocorrente no tipo básico do caput, se justifica pela qualidade do agente, de ser comerciante ou industrial e, portanto mais afeito a negócios".
(MIRABETE, Julio Fabbrini. Código Penal Interpretado. 6.a ed. São Paulo: Atlas, 2007. p. 1705)

No mesmo norte é a lição de Cleber Masson:

"A receptação própria exige o dolo direto. Não há espaço para o dolo eventual, pois o agente realiza a conduta no tocante à coisa que sabe ser produto de crime – é imprescindível a certeza do agente em relação à origem criminosa do bem. Se o sujeito limita-se a desconfiar da origem criminosa da coisa, sem ter certeza sobre tal circunstância, e mesmo na dúvida adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, a ele deverá ser imputado o delito de receptação culposa (CP, art. 180, § 3o). A receptação própria reclama um especial fim de agir (elemento subjetivo específico), consubstanciado na expressão "em proveito próprio ou alheio". O receptor busca uma vantagem patrimonial, para si ou para terceiro."
(MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. 7.a ed. Rio de Janeiro: Método, 2019. p. 877)

No caso dos autos, a materialidade do delito de receptação repousa no auto de prisão em flagrante (Id. 108410958 - fl.20), boletim de ocorrência no. 2019.204864; 2019.194016 (Id. 108410958 - fl.23/27), termo de exibição e apreensão (Id. 108410958 - fl.32/33), termo de reconhecimento de objeto (108410958 - fl.31), boletim de ocorrência no 2019.203351; 2019.200788 (108410958 - fl.48/53), boletim de ocorrência n. 2019.200645 (108410958 - fl.62 e 63) e relatório policial (Id. 108410958 - fl.155/157).

De igual modo, a autoria sobressai indene, eis que os bens foram apreendidos na posse dos apelantes, não sendo demonstrada a origem lícita da
res
.

A policial militar VANESSA DALL’ACQUA MAGALHÃES, ao ser ouvida em juízo, declarou:

“[...] no dia dos fatos, receberam informações de que estaria ocorrendo um furto numa fazenda e se deslocaram até o local, mas não conseguiram encontrar a fazenda e nem contato com as vítimas. Narrou que, chegando na BR, se depararam com um veículo saindo da região de fazendas, momento em que abordaram três indivíduos e duas mulheres e, em checagem, localizaram uma arma de fogo, razão pela qual foram conduzidos à Delegacia. Relatou que, não tendo conhecimento de que se tratavam dos indivíduos que praticaram o delito noticiado na fazenda de Pedra Preta, acabaram liberando as mulheres, por haver no carro dois cachorros (filhotes), ficando detidos apenas os três homens. Contou que, no dia seguinte, tiveram acesso às imagens das câmeras de segurança e constataram que as vestes dos suspeitos do delito patrimonial na fazenda eram as mesmas dos flagrados e que os filhotes eram da fazenda, razão pela qual ficou a cargo da polícia civil continuar as investigações. Ressaltou que um deles estava com uma roupa de time, com número 10 e, por isso, percebeu que se tratava de um dos flagrados”.

No mesmo sentido, o também Policial Militar LAURO EVANER CORREA, em contraditório, declarou:

“[...]
que os acusados são da mesma família e formaram associação criminosa para cometer crimes na região de chácaras e fazendas, na zona rural. Narrou que a investigação iniciou depois de um roubo que eles tentaram praticar numa fazenda, mas a vítima levantou e demonstrou que estava na fazenda, oportunidade em que chegaram de efetuar um disparo de arma de fogo contra essa vítima e depois empreenderam fuga. Relatou que, na mesma noite, eles foram abordados pela Polícia Militar, que recolheu essa arma de fogo na noite do crime, mas como não tinham ciência desse roubo ocorrido, acabaram sendo liberados, pagando fiança pelo delito de porte de arma de fogo”.

Discorreu também que, posteriormente, durante as investigações, localizaram a residência dos suspeitos, na região da Gleba, onde encontraram pertences de diversas vítimas, os quais foram devidamente reconhecidos por elas, atinentes a vários boletins de ocorrência registrados de roubos a chácaras na região de Pedra Preta e Rondonópolis. Afirmou também, que a recorrente
Dinacir
acabou confessando o delito e indicou o local em que se encontrava o corréu
Cliferson
, oportunidade em que se deslocaram até lá e localizaram outros bens subtraídos incluindo um cão da raça fila, ocasião em que Cliferson também confessou a prática delitiva e indicou os demais comparsas, que eram o
Gilmar, Alan, Dinacir, Cliferson
e sua mulher, autores de crimes de furto e roubo. Esclareceu ainda, que eram dois filhotes, sendo que um estava na casa de
Dinacir
(que foi apreendido) e o outro estava com
Cliferson
e, segundo ele, o cachorro havia fugido no dia anterior.

Confirmou, que eles foram abordados pela polícia militar no dia do roubo da Fazenda Correntes, no qual desferiram um tiro de arma de fogo em desfavor da vítima, próximo da janela da casa, esclarecendo que estavam no carro abordado a
Dinacir, Cliferson
e esposa, o
Gilmar
e o
Alan
. Asseverou, que foram encontrados muitos bens objetos de delitos patrimoniais na residência, tendo a casa ficado praticamente vazia. Complementou que, no dia em que efetuaram as prisões, apenas estavam na residência a
Dinacir
, sendo que o
Alan
e o
Gilmar
não se encontravam, por isso não foram presos naquele dia, e na casa do
Cliferson
estava ele e a esposa dele. Confirmou que a
Dinacir
e o
Cliferson
confessaram.

Ainda em Juízo, foi inquirida a testemunha Policial Civil NELSON DE SOUZA NETO, o qual relatou que:

“[...] a investigação iniciou com o delito ocorrido no município de Pedra Preta, onde foram subtraídos os dois cachorros e outros pertences. Informou que, nesse dia, a polícia militar efetuou a abordagem de cinco pessoas, pai, filho, sobrinho, esposa e esposa do sobrinho, ocasião em que foi encontrada uma arma de fogo dentro do veículo, que gerou o flagrante relativo ao porte da arma de fogo. Contou que, posteriormente, a vítima compareceu na Delegacia relatando o roubo efetuado em sua propriedade, com disparo de arma de fogo para amedrontá-lo e que havia conseguido monitorar pelas câmeras de segurança. Relatou que, de posse dos endereços dos suspeitos, se deslocaram até a região do Jardim Dom Bosco e já encontraram um dos cachorros subtraídos na propriedade rural, além de outros pertences da vítima. Narrou que se deslocaram até o endereço do sobrinho Cliferson, onde encontraram também pertences dessa vítima e de outros roubos/furtos anteriores. Mencionou que o réu Cliferson trabalhou na propriedade e tinha conhecimento da dinâmica. Complementou que tiveram que voltar na casa da ré Dinacir e do réu Cliferson porque lá se encontravam mais pertences de outras vítimas.”

Asseverou, que a própria esposa de Cliferson acabou confessando que foram até a região de Pedra Preta efetuar esse roubo e que os réus adentraram na casa e as rés permaneceram no carro os aguardando. Discorreu, que não obtiveram êxito no roubo e retornaram para o carro com os cachorros e quando retornavam foram abordados pela polícia. Frisou ainda, que as outras vítimas foram até a Delegacia e reconheceram seus pertences, teve uma vítima que relatou ter sido amarrado, sob ameaça de ponta de faca, que os agentes ficaram cerca de duas horas na propriedade e ainda levaram os pertences no próprio carro da vítima. Narrou que fizeram a matéria do ocorrido na mídia e as pessoas foram chegando na Delegacia e reconhecendo seus pertences. Ressaltou que teve uma propriedade em que fizeram mudança dos móveis. Declarou que apenas conseguiram conduzir um dos agentes no dia do fato e as mulheres, sendo que uma delas nem foi conduzida porque não era suspeita. Contudo, depois do depoimento prestado pela outra mulher, tia, ela confessou que ambas foram juntamente com os homens, nesse delito do roubo onde houve o disparo, onde estavam em cinco pessoas. Já no outro delito estavam apenas os três. Acrescentou que o réu mais velho era o “cabeça” da organização. Narrou que quando se deslocaram até a residência da ré Juliana ela não se mostrou surpresa com os objetos subtraídos que lá estavam, mas como não tinham suspeita dela, conduziram apenas o seu marido. Porém, ao chegarem na Delegacia e ouvirem a tia dela, a qual admitiu que as duas e os dois maridos tinham ido até o local do roubo, resolveram voltar até a residência para buscar Juliana para ser ouvida e conduzida, mas esta já não se encontrava mais no local.

Por oportuno, convém ressaltar que os testemunhos de policiais, quando não contraditados, são plenamente idôneos, não havendo motivo algum para desmerecê-los. É matéria já assente na jurisprudência que não se pode tachar como inválido o testemunho de policiais tão somente em virtude de sua condição funcional.

Ao contrário, é certo e presumível que eles agem no cumprimento do dever, dentro dos limites da legalidade, não sendo razoável suspeitar, previamente e sem motivo relevante, da veracidade nos seus depoimentos, sobretudo quando condizentes com o restante das provas coligidas aos autos, as quais são apreciadas por meio do sistema de livre apreciação de provas.

Acerca da validade dos depoimentos de policiais, bem esclarece GUILHERME DE SOUZA NUCCI, verbis:

"(...) preceitua o art. 202 do CPP que 'toda pessoa pode ser testemunha', logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles os autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar sob o compromisso de dizer a verdade e sujeitos às penas do crime de falso testemunho. (...)"
(in Leis Penais e Processuais Penais comentadas. 2a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, página 323)

E ainda, é o teor do Enunciado Orientativo n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas do TJ/MT, o qual prevê:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

A vítima DALMIR MORIGI, [1o Fato], em juízo, externou: (relatório de mídia digital-Id. 108410962)

“[...]que na data dos fatos, às 19h, estava no sítio rezando quando lhe deram voz de assalto, cerca de cinco pessoas, de máscara, ocasião em que disseram “perdeu velho, perdeu”. Relatou que entraram para dentro da casa e lhe jogaram no sofá, amarraram suas mãos e pés e passaram a subtrair os bens, sob ameaças de morte. Afirmou que eles estavam armados, passaram uma faca em sua barriga, diziam que iam esquartejar o depoente com um motosserra que encontraram na casa, fizeram muita bagunça e foram muito violentos. Informou que permaneceu amarrado até 23h aproximadamente. Discorreu que colocaram os bens dentro do seu veículo Strada (geladeira, fogão industrial etc) e o levaram. Frisou que a maioria dos bens foram recuperados, apenas sua aliança e outros bens não foram restituídos. Ressaltou que reconheceu muitos objetos subtraídos, inclusive um alvará de funcionamento de empresa e que o prejuízo na época do assalto foi cerca de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Mencionou que conhecia o acusado Alan e o pai dele e que Alan trabalhava com o depoente e que era um menino de dentro de casa. Informou que não teve como reconhecer os acusados e voz no momento do roubo porque estava vendado e que não ouviu voz de mulher”.

A vítima DIOGO AMOROSO [2o fato], também inquirida em Juízo, declarou, em síntese: (relatório de mídia digital-Id. 108410962)

“[...]
o réu Cliferson trabalhou como prestador de serviço no Sítio Boa Esperança, de propriedade do depoente. Afirmou que ele conhecia tudo que tinha no sítio e, se aproveitando dessas informações privilegiadas, praticou o furto com atos de vandalismo. Relatou que o furto ocorreu numa segunda feira, no período vespertino, horário em que o declarante estava no trabalho quando seu pai ligou dizendo que encontrou a porteira aberta e o cadeado no chão. Narrou que logo se deslocou até o sítio e perceberam que havia ocorrido um arrombamento e que haviam quebrado o cadeado da porteira, razão pela qual acionaram a polícia e depois entraram no sítio, pois não sabiam se tinha alguém lá dentro. Discorreu que, ao entrarem, logo verificaram janelas arrombadas, que haviam furtado o freezer, aparelhos eletrônicos, ferramentas, rádio, quebraram bastante coisa, deixaram roupas espalhadas pelo quintal e que certamente passaram a madrugada de domingo para segunda lá. Afirmou que recuperaram alguns bens mais importantes, cerca de 80% dos objetos, tais como o freezer, ferramentas, rádio antigo, parte de selaria. Afirmou que o prejuízo no momento da subtração foi cerca de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).”

Na oportunidade, foi inquirida também a vítima do roubo ocorrido na fazenda Corrente, situada no município de Pedra Preta, Sr. HÉLIO DALFORNO, relatou que: (relatório de mídia digital-Id. 108410962)

“[...]
no dia dos fatos, entre 22h a 00h, os cachorros começaram a latir, ocasião em que já levantou e, ao olhar as imagens das câmeras de segurança, visualizou os agentes passando para pegar os objetos dentro de sua oficina. Relatou que se dirigiu até a janela do banheiro para ver se visualizava alguma coisa e quase foi atingido por um tiro desferido por eles, que quase o atingiu por milímetros, motivo pelo qual se dirigiu até o quarto e, no trajeto, atiraram novamente no depoente na janela da pia, mas esse tiro passou meio longe. Afirmou que os objetos levados pelos agentes não foram recuperados, apenas uma das cachorras de raça fila porque a outra havia fugido. Esclareceu que comunicou a polícia e os agentes foram presos no caminho, com os dois cachorros e a arma de fogo que atiraram, mas a polícia tentou ligar para o depoente e não conseguiu, razão pela qual os deteram apenas em virtude do porte ilegal de arma de fogo. Narrou que, no dia seguinte, se dirigiu até a Delegacia para reconhecê-los, mas eles já haviam sido liberados pelo pagamento de fiança. Afirmou que não conseguiu visualizar o rosto deles, mas percebeu a camisa de um deles com o número 10. Acrescentou que os agentes subtraíram, além dos cachorros, uma lixadeira, fio de extensão, motosserra, sendo que apenas um dos cachorros foi apreendido na casa dos agentes. Mencionou que visualizou três homens no local, mas deixaram o carro na entrada da fazenda, onde ficaram mais duas mulheres, segundo a polícia disse
”.

O apelante Alan Carlos de Mera, por sua vez, negou a prática delitiva que lhe foi imputada no primeiro fato afirmando que seu pai Gilmar e seu primo Cliferson compraram esses móveis e que não praticaram esse roubo à pessoa idosa no sítio. Negou também a prática do furto narrada no segundo fato e que os bens encontrados em sua residência foram comprados de uma pessoa e que pagaram cerca de três mil reais

O recorrente Gilmar Carlos de Mera, interrogado em Juízo, negou a prática do roubo narrado na denúncia e afirmou que os bens foram comprados porque estavam baratos. Afirmou que não sabe quem praticou esse crime. Negou também o furto narrado na exordial acusatória e que os bens do furto foram comprados junto daqueles do roubo. Afirmou que foram encontrados no carro com os cachorros e arma de fogo porque naquele dia estavam voltando de uma fazenda quando viu esses cães e pegaram. Disse ainda, que não se recorda do mês em que comprou esses bens e nem da pessoa.

A apelante Dinacir Lourenço, de igual modo, negou o delito de receptação, afirmando que não sabia que os bens que estavam na sua residência eram produtos de crime anterior. Afirmou que o corréu Cliferson e também recorrente Gilmar compraram tais bens. Admitiu, contudo, que estava no carro quando foram abordados pela polícia com os cachorros [da raça fila], aduzindo que os cães e demais objetos não foram roubados, pois estavam na rua.

Consta da vertida ação penal, que Dinacir é esposa do apelante Gilmar e ambos são os genitores do recorrente Alan Carlos. Gilmar, por sua vez, é tio do Cliferson (corréu), que era casado com Juliana (corré). Infere-se, portanto, que Dinacir, Gilmar e Alan residiam juntos no imóvel localizado na Gleba Dom Bosco onde foi encontrada a res, enquanto Juliana e Cliferson moravam numa casa em outro bairro.

Portanto, em virtude da relação de parentesco e proximidade entre os mesmos, e da quantidade da res subtraídos, é evidente a demonstração de que detinham o conhecimento de que os bens eram produtos de crime anterior.

Malgrado as alegações dos acusados, registra-se a ttal desconformidade com o teor dos depoimentos dos policiais inquiridos. Ademais, os réus afirmam que encontraram os filhotes da raça fila brasileiro na rua, bem como teriam pago a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos objetos que foram apreendidos, ou seja, cifra

muito abaixo do valor de mercado, eis que, à época dos fatos, os bens foram avaliados em aproximadamente de R$ 14.135,00 (quatorze mil cento e trinta e cinco reais), consoante auto de avaliação indireta constante dos autos. (Id. 108410958 -fl.09, 132/134)

Assim, muito embora a defesa tenha aludido a compra dos bens, o mesmo não restou comprovada nos autos.

Com o visto, no caso em apreço, a narrativa apresentada pelos apelantes não se apresenta verossímil.

O dolo (ciência da ilicitude do bem), por sua vez, restou comprovado diante da posse do objeto pelo acusado sem que tenham apresentado qualquer justificativa plausível para tanto, ônus que lhe incumbia.

Ressalto que:
"(...)
a prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no crime de receptação, pode extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração
".
(JTACRIM 96/240).
(Negritou-se)

Nesse sentido:

“[...]Conquanto a condenação por receptação dolosa exija que o agente tenha prévia ciência da procedência criminosa da coisa adquirida, essa ciência, porque estágio meramente subjetivo do comportamento, é sutil e de difícil comprovação, razão pela
qual deve ela ser inferida das demais circunstâncias que lindaram o fato infracional e da própria conduta do acusado”.
(RJDTACRIM 30/63 TACRSP).
(Negritou-se)

A propósito ainda, o entendimento:

“A perfeita caracterização da receptação dolosa exige a ciência incontestada do agente, de origem delituosa dos objetos; a demonstração inequívoca da plena certeza da origem impura das coisas receptadas. Tal comprovação pode ocorrer pelos meios normais de prova, inclusive indícios e circunstâncias, o que não significa dizer, no entanto, presunção pura e simples,
podendo a prova do conhecimento da origem delituosa da coisa extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração”.
(RT 726/666).
(Negritou-se)

In casu
, embora os apelantes tenham negado o conhecimento da origem ilícita dos bens apreendidos como tese defensiva, a negativa restou isolada ante ao conjunto probatório dos autos.

Com efeito, é cediço, no crime de receptação, a apreensão do bem em posse dos acusados enseja a inversão do ônus da prova quanto à sua lícita procedência

Nesse sentido, transcrevo as lições de Guilherme de Souza Nucci:

"
Via de regra, no processo penal, o ônus da prova é da acusação, que apresenta a imputação em juízo através da denúncia ou da queixa-crime. Entretanto, o réu pode chamar a si o interesse de produzir a prova, o que ocorre quando alega, em seu benefício, algum fato que propiciará a exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, embora nunca o faça de maneira absoluta. Imagine-se que afirme ter matado a vítima, embora o tenha feito em legítima defesa. É preciso provar a ocorrência da excludente, não sendo atribuição da acusação fazê-lo, até por que terá esta menos recursos para isso, pois o fato e suas circunstâncias concernem diretamente ao acusado, vale dizer, não foram investigados previamente pelo órgão acusatório
.” (
in
Manual de Processo e Execução Penal, 2005, Ed. Revista dos Tribunais, p.355)

Em reforço, é o entendimento jurisprudencial:

“(...) Réu preso na posse de objeto produto de roubo atrai para si o ônus de comprovar que não conhecia a origem ilícita da coisa, objeto da receptação e, para este ato, tem muitas oportunidades processuais, dede o seu interrogatório na fase policial até às alegações finais. Mas, é do réu este encargo, pois, a prova do delito de receptação é o próprio bem ilícito apreendido em seu poder. 2. Negado provimento ao recurso
. (TJ-DF 07149300620208070003 DF0714930-06.2020.8.07.0003, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 27/05/2021, 2a Turma Criminal, Data da Publicação: Publicação no PJe: 14/06/2021)

Não destoa desse entendimento, a jurisprudência do TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – RECEPTAÇÃO – ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO COMPROVAÇÃO DO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – REQUER O REDIMENSIONAMENTO DA PENA – READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA FRAÇÃO DE REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – COM O PARECER MINISTERIAL. É incabível a absolvição ou a desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa, se não restar cristalino, que desconhecia a origem ilícita do bem apreendido em sua posse; imperioso destacar que no crime de receptação a posse de bem objeto de crime inverte o ônus da prova. Apesar de não haver texto legal que fixe a fração exata a ser aplicada para agravantes e atenuantes, a jurisprudência tem firmado entendimento de utilização do limite mínimo de 1/6. Se aplicada a pena de multa, de maneira desarrazoada e desproporcional, deve ser minorada, em respeito ao princípio da proporcionalidade, pois assim como a pena privativa de liberdade, obedece ao critério de trifásico de aplicação da pena.
(N.U 0007983-11.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021)

Assim, é incabível a absolvição ou a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa, se não restar cristalino, que os réus desconheciam a origem ilícita do bem apreendido em sua posse, o que é exatamente o caso dos autos.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto em benefício de Gilmar Carlos de Mera, Alan Carlos de Mera

e

Dinacir Lourenço,

mantendo inalterada a r. sentença objurgada

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022